Tribunal: TJES
Processo: 5003783-47.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2022-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5003783-47.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: CLAUDIA STAEL SIMOES SOARES e outros
COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A
):HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 029 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / 001 - Gabinete Des. ADALTO DIAS TRISTÃO - ADALTO DIAS TRISTAO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003783-47.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDIA STAEL SIMOES SOARES
IMPETRANTE: JEFERSON CABRAL

COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

RELATÓRIO

Trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CLÁUDIA STAEL SIMÕES SOARES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº
0002168-36.2021.8.08.0035
, no qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Argumenta a defesa que não há justa causa para o prosseguimento da ação penal, sobretudo porque fora indeferido o pedido da defesa para que realizasse perícia no sentido de demonstrar a velocidade com que trafegava a moto que colidiu em seu veículo. Em não sendo acolhida tal tese, requer o deferimento da juntada do prontuário do DETRAN/ES da suposta vítima e da motocicleta de placa RPQ7819, do período dos cinco anos anteriores ao fato (30.7.2020). Com base nesses fundamentos, requer, liminarmente, a suspensão do andamento da ação penal.

A liminar fora indeferida pela E. Desª. Substª. Cláudia Vieira de Oliveira Araújo no Id.2567863.

As informações foram prestadas pela apontada autoridade coatora no Id. 2653713.

Parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 2687078), emitido pelo D. Procurador de Justiça Almiro Gonçalves da Rocha, manifestando-se pela denegação da ordem de
habeas corpus.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento.

VITÓRIA-ES, 10 de junho de 2022.

DES. HELIMAR PINTO
RELATOR

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003783-47.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDIA STAEL SIMOES SOARES
IMPETRANTE: JEFERSON CABRAL

COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

VOTO

Conforme relatado,

trata-se de
Habeas Corpus,
com pedido liminar,

impetrado em favor de
CLÁUDIA STAEL SIMÕES SOARES

em face de ato supostamente coator praticado pelo JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DE VILA VELHA, nos autos do Processo tombado sob nº
0002168-36.2021.8.08.0035
, no qual responde pela suposta prática do crime previsto no art. 302 do Código de Trânsito Brasileiro.

Consta dos autos que, no dia
30.7.2020
, por volta das 11h15, no cruzamento das vias Avenida Saturnino Rangel Mauro com a Rua Gilson Santos, no Bairro Praia de Itaparica, Município de Vila Velha, a paciente, conduzindo o veículo TOYOTA HILLUX, placa MRQ 9460, avançou a via preferencial do cruzamento, colidindo com a moto Yamaha, placa RPQ 7819, conduzida pela vítima Eldisson Sobreiro Kruger, que veio a óbito no local.

Sustenta a paciente que adotou todas as cautelas necessárias para atravessar o cruzamento com o seu veículo, porém colidiu com uma motocicleta que trafegava em velocidade muito superior à permitida. Assim, em seu entendimento, somente seria possível o oferecimento da denúncia se constatada a velocidade da motocicleta no momento do acidente. Assinalou, ainda, que em razão de não saber a velocidade de tal veículo, não teve condições de aceitar o Acordo de Não Persecução Penal oferecido pelo Ministério Público, uma vez que não pode admitir a prática de um crime que não sabe se cometeu, pois acredita que estava conduzindo o seu veículo em observância à legislação de trânsito.

Com base em tais fundamentos, a defesa argumenta que carece de justa causa a ação penal, a qual não teria sido instruída com provas suficientes.

Neste ponto, relembra-se que o trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de
caráter excepcional
, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

Compulsando-se os autos, entende-se que não houve demonstração da
probabilidade do direito
, uma vez que a leitura da Denúncia (Id. 2549524) permite constatar o preenchimento dos requisitos previstos no art. 41, do Código de Processo Penal, inexistindo embaraço à defesa e ao efetivo contraditório.

Com efeito, a peça inaugural menciona que o acidente ocorreu porque a paciente avançou pela pista principal sem respeitar a sinalização “PARE”, descrevendo o elemento culpa necessário para a caracterização do delito previsto no art. 302, do Código Penal.

Além disso, consta dos autos imagens extraídas de câmera de videomonitoramento do Edifício Arezzo, situado muito próximo ao local do acidente, demonstrando que a via preferencial era a que trafegava a motocicleta. Não bastasse, há “Exame em Local de Acidente de Tráfego” com a conclusão de que “
trata-se de acidente de tráfego na modalidade interceptação, onde a causa imediata do acidente foi a invasão de via preferencial por parte de UT-01”
(carro da paciente)
.

Assim, não visualizo a probabilidade da tese defensiva no sentido de carência de justa causa para oferecimento da denúncia.

No que concerne ao pedido da defesa de requisição do prontuário de multas existentes em relação à habilitação da vítima, a apontada autoridade coatora indeferiu o pedido sob o argumento de que tal documentação “não é capaz de atestar quanto à velocidade por ela imprimida na data dos fatos”, de sorte que não fora constatada pertinência da prova solicitada pela defesa com os fatos em análise.

Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal, o deferimento de provas submete-se ao prudente arbítrio do magistrado, cuja decisão, sempre fundamentada, há de levar em conta o conjunto probatório. É lícito ao juiz indeferir diligências que reputar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias. (STF, RHC n. 90.399/RJ, Rel. Ministro RICARDO LEWANDOWSKI, PRIMEIRA TURMA, DJe 24/04/2007).

Nesse aspecto, constato que a diligência fora indeferida pela apontada autoridade coatora de forma fundamentada, razão pela qual não constato flagrante ilegalidade capaz de ser sanada pela via do
writ.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
DENEGO
a presente ordem de
habeas corpus.

É como voto.

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

Nº
5003783-47.2022.8.08.0000

PACIENTE: CLAUDIA STAEL SIMOES SOARES
IMPETRANTE: JEFERSON CABRAL

COATOR: JUIZO DE VILA VELHA - 3ª VARA CRIMINAL

ACÓRDÃO

HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO CULPOSO (ART. 302, DA LEI Nº 9.503/97). PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO CONSTATAÇÃO. INDEFERIMENTO DE PROVA. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DE DEFESA. ORDEM DENEGADA.

1.O trancamento da ação penal por meio de
habeas corpus
reveste-se de caráter excepcional, diante da inviabilidade de revolver fatos e provas no rito célere do
writ
. Nesse contexto, somente é possível cogitar em trancamento da ação penal em sede de
habeas corpus
quando estiverem comprovadas, de maneira evidente, a ausência de justa causa (indícios de autoria e prova da materialidade), a atipicidade da conduta, a superveniência de causa excludente de punibilidade ou quando for manifesta a inépcia da denúncia (STJ, AgRg no HC 633.314/SP, julgado em 16/11/2021).

2. A peça inaugural menciona que o acidente ocorreu porque a paciente avançou pela pista principal sem respeitar a sinalização “PARE”, descrevendo o elemento culpa necessário para a caracterização do delito previsto no art. 302, do Código Penal. Além disso, consta dos “Exame em Local de Acidente de Tráfego” com a conclusão de que “
trata-se de acidente de tráfego na modalidade interceptação, onde a causa imediata do acidente foi a invasão de via preferencial por parte de UT-01”
(carro da paciente),

de modo que não se constata a carência de justa causa sustentada pela defesa.

3. No que concerne ao pedido da defesa de requisição do prontuário de multas existentes em relação à habilitação da vítima, a apontada autoridade coatora indeferiu o pedido sob o argumento de que tal documentação “não é capaz de atestar quanto à velocidade por ela imprimida na data dos fatos”, de sorte que não fora constatada pertinência da prova solicitada pela defesa com os fatos em análise.

4.Ordem denegada.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.